Tribunal: TJDFT
Processo: 0703976-68.2020.8.07.0012
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Vistos, etc. As partes noticiam a celebração de acordo extrajudicial, bem como o seu integral cumprimento e requerem sua homologação e consequente extinção do feito, com fundamento no artigo, 487, III, do CPC. (ID Num. 32588385; ID Num. 34378692; ID Num. 34378689). Considerando que o recurso de apelação já foi julgado, conforme certidão de ID Num. 31397818 - Pág. 1, inclusive com trânsito em julgado certificado à pag. 1 do ID 34538776, resulta que se esgotou a competência desta Relatoria, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau apreciar o pedido. Baixem os autos à origem. Brasília, 18 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator